Tribunal: TCU
Processo: 012.179/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação sobre irregularidades em contratos para a construção e exploração da ferrovia Nova Transnordestina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos embargos de declaração opostos pela Transnordestina Logística S.A. ao subitem 9.3 do Acórdão 467/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los, sem prejuízo dos esclarecimentos adicionais constantes do voto que fundamenta este acórdão; 9.2. deferir a prorrogação de prazo requerida pelo Ministério dos Transportes, para cumprimento do subitem 9.5.1 do 467/2024-Plenário, por mais 180 dias, contados a partir de 30/9/2024.